Tribunal: TJMT
Processo: 0026886-05.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026886-05.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MOACIR MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 731.152.401-63 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – NENHUM ENTORPECENTE ENCONTRADO COM O ACUSADO, ASSIM COMO NA RESIDÊNCIA DO MESMO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–

2) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – 3) RECURSO PROVIDO.

1) Imperiosa a absolvição do acusado notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não tendo sido encontrado nenhum entorpecente com o acusado, no estabelecimento e nem mesmo em sua residência. Assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2) Prejudicados os demais pedidos defensivos.

3) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Moacir Mendes de Souza Junior
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT

(Id. 15322469 a 15322470), que julgou procedente a exordial acusatória, para

condená-lo, nos autos n.º 268886-05.2015.811.0042, Código: 421346, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 20315495):
a)
a absolvição
do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;
b)
a anulação do inquérito
, tendo em vista a invasão ilegal dos policias no domicílio do réu;
c)
subsidiariamente, a desclassificação da infração do artigo 33, para o artigo 28 da Lei 11.343/06, ou para o §2° ou §3°, do artigo 33, da Lei 11.343/06;
d)
a readequação da pena com a aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (Id. 28179979), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo provimento do recurso interposto, para absolver o acusado Moacir Mendes de Souza da prática prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. (Id. 34796498-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 15291464), que no dia 19 de março de 2015, por volta das 20:00hs, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncias anônimas de que o “Lava Jato JR”, situado na rua Newton Rabello de Castro, nº 49, quadro 118, bairro Pedra 90, nesta capital, estaria sendo utilizado para comercializar entorpecentes pelo proprietário, o apelante Moacir Mendes de Souza Júnior, mais conhecido pela alcunha de “Juninho Play”.

Diante destas informações, os policiais compareceram até o local e puseram-se em vigilância, quando avistaram um indivíduo com comportamento suspeito adentrar no estabelecimento, sendo flagrado na sequência entregando uma certa quantia em dinheiro para o apelante e recebendo deste entorpecente. Ao sair do local, o referido indivíduo foi abordado pelos policiais e, com ele foi encontrada 01 (uma) porção de cocaína, sendo que, ao ser indagado se identificou como Paulino Severiano Ferreira e confirmou ter adquirido a substância entorpecente com o apelante, pagando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) pela droga.

Ato contínuo, a guarnição dirigiu-se ao lava jato onde estavam o apelante, sua esposa e o filho menor de idade, e mediante as buscas efetuadas no estabelecimento e na residência do denunciado nada de irregular foi localizado.

De acordo com os policiais, o apelante teria confessado o comércio malsão para complementar a renda, o que teria sido confirmado pela esposa, inclusive revelando aos policiais que o denunciado estava vendendo drogas há aproximadamente 07(sete) meses. Contudo, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia o apelante alegou que os fatos arguidos não eram verdadeiros, principalmente no que tange a comercialização de drogas que supostamente teria sido confessado a guarnição policial e a sua esposa ratificado tais declarações.

Passo à análise do pleito defensivo.

Inicialmente, a defesa do apelante postula a absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) aduzindo ausência de provas da existência do fato.

In casu
, embora o órgão ministerial sustente que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão (Id. 15291473), laudo pericial (Id. 15291475) e laudo pericial definitivo n.º 3.14.2015.17318-01 (Id. 15291485), cujo resultado foi positivo para a presença de cocaína, pesando 3,80g (três gramas e oitenta centigramas), verifica-se que o entorpecente foi encontrado com o usuário Paulino Severiano Ferreira e não com o apelante.

Quando interrogado na delegacia (Id. 15291470), o apelante declarou:

“(...) QUE interrogado esclarece que é proprietário do estabelecimento comercial denominado LAVA JATO JR., aproximadamente dois ano e meio; QUE nunca fora indiciado e nem processado; QUE por volta das 19:00 horas encontrava-se na sua casa que fica nos fundos do estabelecimento comercial referido acima; QUE estava juntamente com a sua esposa e seu filho terminando de lavar um veículo; QUE fora indagado se conhece a pessoa de PAULINO, respondeu que tem um relacionamento de amizade, e que tinha o conhecimento que PAULINO era usuário de drogas, pois o interrogando também usuário de drogas que já fez uso várias vezes com PAULINO, no bar denominado LEGAL, cujo não sabe o nome do proprietário, este bar fica na frente de seu estabelecimento; QUE não é verdadeira a imputação do crime de tráfico de drogas pois o declarante PAULINO fora até a sua residência já em posse da droga para fazerem uso; QUE com relação aos relatos da esposa do interrogado, a senhora LUCIANE RIBEIRO DA COSTA de que o interrogando comercializava entorpecente no estabelecimento comercial de ambos aproximadamente uns sete a oito meses, não é verdadeira; QUE não é verdade que o interrogando comercializa entorpecente na modalidade BOCA DE FUMO com a finalidade de terminar a construção de sua casa; QUE afirma que na revista pessoal realizada pelo policiais fora encontrado uma quantidade de substancia entorpecente análoga a COCAINA, QUE não viu nenhum relato do declarante paulino com relação ao entorpecente encontrado. QUE com relação afirmação da esposa de que o interrogando faziam o preparo da droga na casa que está em construção não é verdadeira; QUE o interrogando afirma que a sua esposa relatou isso por medo de apanhar, mas em todo o procedimento policial o interrogando e sua família fora bem tratados e respeitados os seus direitos e garantias constitucionais; (...)”.

Ao ser ouvido em juízo, o
apelante Moacir Mendes de Souza Junior
, declarou:

“(...) Que eu estava trabalhando no lava jato e esse rapaz, ‘Paulinho’, conhecido meu, a gente chegou de usar droga junto, passou lá em casa; Que ele parou para conversar comigo; Que quando ele chegou lá, a polícia já ‘entrou dentro’ de casa; Que abordou ele e achou ele com uma droga no bolso; Que ele falou que eu tinha vendido para ele, mas na verdade não foi isso que aconteceu; Que eu não estava vendendo para aumentar minha renda; Que não acharam nada lá em casa; Que fui usuário, mas vender droga não; Que ele (Paulino) passou lá em casa; Que a frente do lava jato é aberta e tem a casa do lado; Que é aonde tem a administração; Que os policiais não viram eu passando droga; Que eu abri o portão, ele entrou, sentamos no banco, conversamos, aí ele saiu para fora e a polícia abordou ele; Que não tinha nenhuma construção em andamento; Que não fomos até outra casa; Que ‘dali’ fui para o CISC, não passamos em nenhum outro lugar; Que não foi encontrado nada no lava jato (...)”.
(Trecho das declarações do apelante Moacir Mendes de Souza Junior, extraído da Sentença – Id 15322469 e 15322470).

A
informante Luciane Ribeiro da Costa, esposa do apelante
, disse que não é verdade que teria falado para os policiais civis que o seu marido comercializa drogas, tendo afirmado que sabe que Paulino é usuário e que ele e o apelante já usaram drogas juntos, mas nunca presenciou eles usando

“(...) Que
não falei para os policiais que meu marido trafica drogas há sete meses
; Que
meu esposo não trafica drogas
, nem nunca traficou; Que R$ 100,00 é proveniente do lava jato; Que durante a semana ganhávamos mais ou menos R$ 250,00, R$ 300,00 por dia; Que dá uns 15, 12 carros; Que não recordo quantos carros foram lavados no período da tarde desse dia; Que no foram entregues vários carros nesse dia; Que eu acompanhei os policiais até onde estávamos construindo; Que ele só olharam mais ou menos; Que não localizaram nada;
Que conheço Paulino ‘de vista’; Que ele é usuário de entorpecente; Que acho que eles já usaram entorpecente em conjunto; Que nesse dia ele foi lá no lava jato; Que nesse dia ele foi lá usar entorpecente
; Que acho que ele usa cocaína (...); Que nunca usei entorpecente; Que tinham mais ou menos cinco policiais; Que dois que fizeram o acompanhamento; Que o aparelho celular era do Junior; Que não aconteceu nada de anormal na prisão; Que a gente residia no lava jato; Que estávamos construindo uma casa; Que conheço Paulino da região; Que ele é usuário; Que meu marido também; Que quando os dois iam usar juntos ‘Paulinho’ que trazia (...); Que não presenciei os dois usando (...)”.
(Trecho das declarações da informante Luciane Ribeiro da Costa, esposa do apelante, extraído da Sentença – Id 15322469 e 15322470).

No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Benedito Tadeu de Andrade
, que disse que conhece o apelante Moacir e o Sr. Paulino, assegurando que ambos são usuários de droga, mas que tem a convicção de que o apelante não é traficante.

“(...) Que conheço Moacir há muitos anos; Que conheço ‘Paulino’; Que eles
são usuários de entorpecentes
; Que
não tenho conhecimento que Moacir vendeu ou ofereceu entorpecente para o Paulino ou qualquer outra pessoa
; Que não tenho conhecimento de que eles usavam juntos; Que não sei que tipo de entorpecente eles usavam; Que eles eram conhecidos; Que meu conhecimento é que Paulino era usuário; Que Moacir tem padrão de vida sofrido, batalhado; Que ele está sempre no lava jato (...);
Que Moacir não trafica
(...); Que não sei quem oferece droga para Moacir ou para Paulino; Que nunca vi ele usando; Que fiquei sabendo que eles são usuários através de comentários; Que Moacir trabalha com lava jato (...)”.
(Trecho das declarações da testemunha Benedito Tadeu de Andrade, extraído da Sentença – Id 15322469 e 15322470).

O
investigador de polícia Rhobison Serafin de Andrade relatou em juízo
, que receberam uma denúncia anônima a respeito do suposto tráfico de droga, razão pela qual fizeram vigilância no local, quando avistaram a chegada de um rapaz (Paulino) no lava jato e que este conversou com o apelante. Na sequência, afirmou ter visto o apelante passando algo para o rapaz, e esse rapaz passando algo para o apelante. Em seguida, fizeram a abordagem e encontraram uma porção de droga com o rapaz (Paulino). Em ato contínuo, foram na casa do apelante, o chamaram e ele colaborou com a equipe. Foi realizada uma busca no imóvel e não encontraram nada de ilícito, porém o próprio apelante confessou que estava vendendo droga para ajudar a terminar uma construção que ele tinha de uma casa, tendo inclusive levado a equipe nessa casa, mas nada de ilícito foi encontrado lá também. De acordo com as declarações do miliciano, o apelante contou que estava há cerca de seis meses vendendo entorpecente naquele ponto.

Por sua vez, o investigador de polícia Marcos Paulo Felix Alves, em juízo, afirmou que o Serviço de Inteligência da Polícia Civil já estava monitorando o apelante em razão das várias denúncias anônimas de tráfico no local. Afirmou que se deslocaram até o local onde o apelante supostamente estava comercializando drogas, que era um lava jato, e ficaram lá à paisana. Narrou que durante a vigilância um indivíduo (Paulino) chegou e pegou alguma coisa com o apelante na porta do lava jato, pois ele já tinha fechado o estabelecimento, e notaram que o apelante passou alguma coisa para esse indivíduo. Em seguida, realizaram a abordagem e encontraram uma porção de entorpecente com o indivíduo (Paulino) que, ao ser questionado, confirmou que adquiriu a droga do “Juninho Play”, apelido do apelante. Os milicianos então foram até o lava jato do apelante, o abordaram e ele confirmou que estava comercializando drogas para ajudar a fazer uma casa perto desse comércio dele, tendo levado a equipe nessa casa que estava sendo construída, porém, nada foi encontrado.

A
testemunha Paulino Severiano Ferreira
, ao ser ouvido na fase inquisitorial declarou que havia comprado com o apelante a porção de sustância análoga a cocaína, totalizando 3,80g (três gramas e oitenta centigramas), pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) (Id. 15291469), conforme se verifica:

“(...) QUE é usuário de drogas a questão de 11 anos aproximadamente; Que na data de ontem por volta das 20:00 hrs se deslocou até a borracharia do Moacir para comprar droga; Que comprou uma porção de cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para consumo próprio e afirma que iria usar a noite toda; Que o declarante deu uma nota de cem e recebeu de troco cinco notas de 10 reais; Que não é a primeira vez que adquire drogas de Moacir e que a última vez que comprou foi a questão de 4 meses da mesma pessoa. Que o ponto funciona como boca de fumo já a bastante tempo; Que durante os quatro meses para uso próprio adquiriu na rua não especificando local exato; Que na data de ontem aproximadamente por volta das 20:00hrs, o declarante fora abordado pela polícia após efetuar a compra de entorpecente modalidade cocaína no lava jato do Moacir e após revista fora encontrada uma substância de entorpecente análoga a cocaína e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie; Que o declarante afirma ser usuário de drogas e não traficante (...)”.

Contudo, conforme se verifica dos autos,
a referida testemunha não foi ouvida em juízo
e, portanto, não confirmou a versão apresentada na fase inquisitiva.

Assim, resta evidente a fragilidade das provas produzidas ao longo da persecução penal no sentido de confirmar a traficância por parte do apelante, pois não ficou comprovado que ele tenha realmente vendido a porção de entorpecente encontrada com o usuário Paulino, tampouco foi encontrado qualquer entorpecente em sua residência ou no estabelecimento de sua propriedade.

Não está a negar que depoimentos testemunhais não tenham valor probante, mas,
no caso em análise, os depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório, não se mostra como prova suficiente a ensejar um decreto condenatório, por não se mostrar seguro quanto à comercialização de droga pelo acusado
e nesta hipótese é perfeita e cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois de ordem jurisprudencial não é possível uma condenação apenas em meras suposições e elementos inconsistentes, necessário ter provas concludentes, seguras e inequívocas.

Como se vê, pairam dúvidas sobre os fatos articulados na denúncia. Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Portanto, não havendo prova firme e segura acerca da autoria do crime de tráfico de droga imputado ao apelante, é imperiosa a reforma da sentença para absolvê-lo, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil”.

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual,
não há como extrair a certeza de que o apelante tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciado e, posteriormente, condenado
, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de tráfico, motivos pelos quais
a absolvição se impõe, ficando prejudicados os demais pedidos
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
dou provimento
ao recurso interposto por
Moacir Mendes de Souza Júnior
, para absolvê-lo da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020